Tribunal: TJDFT
Processo: 0006406-04.2019.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-13
Data de publicação: 2021-10-26

Ementa:
Indenização - Cerceamento de defesa: não o configura o indeferimento de prova oral desnecessária – Dano material comprovado – Inexistência de dano moral - Litigância de má-fé não caracterizada – Homologação da desistência da reconvenção, fixando-se os respectivos honorários.